Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-63.2023.8.11.0046
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003886-63.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEMAR MANSUETO ZANELLA - CPF: 182.712.519-53 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, visando à responsabilização civil de proprietário rural por desmatamento a corte raso de 8,777 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, no período de 2017 a 2019. Sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de regularização posterior por meio de CAR e APF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior da área degradada é suficiente para afastar a responsabilidade civil ambiental objetiva; (ii) saber se é cabível a condenação por dano material em caso de desmatamento ilegal, mesmo com compromisso de recuperação da área; e (iii) saber se se configura o dano moral coletivo ambiental, mesmo sem demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 225, § 3º, da CF/1988, sendo irrelevante a regularização posterior ou a anulação de auto de infração ambiental.

4. Comprovado o desmatamento ilícito, permanece o dever de reparar os danos causados, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer com indenização, nos termos da Súmula 629/STJ.

5. A liquidação por arbitramento é necessária para a apuração do valor da indenização por danos materiais, diante da complexidade técnica e da ausência de elementos definitivos nos autos.

6. O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova do sofrimento da coletividade, sendo suficiente a demonstração da lesão a bem jurídico difuso de relevante interesse público, como o meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a regularização posterior da área degradada. 2. É admissível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por dano material ambiental. 3. O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, dispensando prova de dor coletiva.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Valdemar Mansueto Zanella, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado à obrigação de fazer (recuperação de área degradada) e de indenizar por danos materiais e morais coletivos, diante da constatação de desmatamento ilegal em área rural.

Alega o recorrente que houve desmatamento a corte raso de 8,777 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta), entre os anos de 2017 e 2019, sem prévia autorização dos órgãos competentes, conforme registrado no Auto de Infração n. 20043684, no Termo de Embargo n. 20044663 e no Relatório Técnico n. 746/2020 da SEMA.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a regularização posterior da área — com a aprovação do CAR e emissão de Autorização Provisória de Funcionamento — não afasta a responsabilização civil, inclusive no tocante ao dano moral coletivo, o qual prescinde da demonstração de sofrimento concreto da coletividade (
in re ipsa
). Aduz, ainda, que a sentença não se manifestou sobre o pedido de indenização por danos materiais, configurando omissão a ser sanada pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido alegou que a área já se encontra devidamente regularizada junto ao órgão ambiental, com CAR validado e Autorização Provisória de Funcionamento Rural emitida. Defende, portanto, a inexistência de dano ambiental efetivo e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que o Ministério Público propôs a ação antes mesmo da conclusão do processo administrativo, e que não houve comprovação de dor ou abalo concreto da coletividade que justificasse a configuração de dano moral coletivo.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no Id. 295575396, opinou pelo provimento do recurso, com a consequente condenação do apelado à obrigação de fazer, consistente na regeneração dos 8,777 hectares degradados, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais ocasionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização civil de Valdemar Mansueto Zanella, pela prática de desmatamento a corte raso de 8,777 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta), em área de especial preservação localizada na Fazenda São Lucas do Guaporé, no município de Comodoro/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, no período de 2017 a 2019.

A controvérsia posta cinge-se, em essência, em examinar se a posterior regularização ambiental da área degradada — por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) — é suficiente para afastar a responsabilidade civil ambiental objetiva, inclusive quanto à obrigação de reparar o dano.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, porquanto desconsiderou os fundamentos da responsabilidade civil ambiental objetiva, ignorando o caráter autônomo do ilícito ambiental.

Alega que a regularização posterior do imóvel não exime o proprietário da obrigação de reparar integralmente o dano, tampouco afasta a possibilidade de indenização pelos danos materiais decorrentes da exploração ilícita da área e pelo dano moral coletivo, que se configura
in re ipsa
, em razão da lesão a valores fundamentais da coletividade. Aponta, ainda, a necessidade de fixar a indenização por danos materiais.

A pretensão recursal, todavia, comporta parcial acolhimento.

I – DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

Inicialmente, é oportuno esclarecer que, à luz da Constituição Federal (art. 225, § 3º), o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco integral como fundamento da responsabilidade civil por danos ambientais, impondo ao degradador o dever de reparação dos prejuízos independentemente de culpa, de decisão administrativa prévia ou de regularização posterior da área, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.

[Destacamos]

A interpretação dos dispositivos é clara ao estabelecer que as esferas administrativa, civil e penal são independentes, sendo irrelevante eventual anulação de auto de infração ou a regularização administrativa da área para fins de exclusão da responsabilidade civil.

Este entendimento, inclusive, é pacífico no âmbito desta Corte Estadual, conforme demonstra a jurisprudência consolidada, segundo a qual a ocorrência do dano ambiental, por si só, gera o dever de reparação, sendo irrelevante que o proprietário venha a regularizar a situação posteriormente.

Nesse sentido, destaco:

Tese de julgamento: 1.
A anulação de auto de infração ambiental não afasta a responsabilidade civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal
. 2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos e prescinde de demonstração de dor ou sofrimento individual, bastando a prova do ilícito e do dano ecológico. 3. A extensão da área de reserva legal a ser recomposta deve observar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), aprovados pelo órgão competente. 4. A indenização por danos morais coletivos deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano, à extensão da área degradada e à capacidade econômica do infrator.

(TJ/MT. N.U 0001128-96.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

[Destacamos]

No caso em exame, há prova documental (Id. 281721395 - págs. 9 a 17) de que houve supressão de 8,777 hectares de vegetação nativa, sem autorização legal, no período de 2017 a 2019, conforme evidenciado no Auto de Infração n. 20043684, no Termo de Embargo n. 20044663 e no Relatório Técnico n. 746/2020, todos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT.

A validação posterior do CAR MT184724/2020 (Id. 281721864) e a emissão da APF (Id. 281721863) não elidem a responsabilidade do infrator. Pelo contrário, o parecer da Procuradoria de Justiça Ambiental demonstra que a área degradada está vinculada ao CAR MT134782/2018, que apresenta déficit de reserva legal de 33,6483 hectares.

Ainda, a Decisão Administrativa n. 021/SGPA/SEMA/2024 (Id. 281721861, págs. 5 a 7) demonstra que o desembargo ocorreu apenas em razão da quitação da multa, e não pela inexistência do dano ambiental, o qual permanece incontroverso.

Diante disso, conclui-se que a regularização posterior da área, mediante CAR e APF, não afasta a responsabilidade já consumada, razão pela qual deve ser reformada a sentença, reconhecendo-se a responsabilidade civil objetiva do recorrido pela prática de desmatamento ilegal em área de especial preservação.

II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Conquanto expressamente requerido na petição inicial, cabe a análise do pedido de indenização por danos materiais, diante do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do apelado.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 629, pacificou o entendimento no sentido de que é possível a cumulação de obrigações de fazer e indenizar em matéria ambiental:

DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. (STJ. SÚMULA 629, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

A reparação do dano ambiental deve ocorrer da forma mais completa possível, sendo insuficiente a mera restauração física da área. O transcurso do tempo entre o ilícito e a recuperação compromete a restituição plena das funções ecossistêmicas.

No caso em análise, o desmatamento ilegal de 8,777 hectares de vegetação nativa (tipologia floresta), sem autorização legal e sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, demonstrando flagrante desrespeito à legislação ambiental vigente. Todavia, há indícios de que o apelado celebrou termo de compromisso para recuperação da área degradada (Id. 281721861 - pág. 6).

Diante disso, o valor da indenização por danos materiais deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse entendimento encontra respaldo em recente julgamento desta Corte, que ressalta a complexidade da reparação ambiental e a necessidade de preservar o contraditório e a segurança jurídica quanto à fixação do
quantum
indenizatório, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Cleudes Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda Jubinha, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental.”

(TJ/MT. N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Assim, a remessa à fase de liquidação não nega o dano, nem a responsabilidade, mas apenas visa garantir a adequada valoração judicial do prejuízo e a plenitude da defesa, especialmente em matéria de direito difuso.

III – DO DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL

A sentença também merece reforma por exigir demonstração concreta de sofrimento coletivo como requisito para a configuração do dano moral coletivo ambiental.

Como tem reiteradamente decidido esta Corte Estadual, o dano moral coletivo se configura
in re ipsa
, ou seja, resulta da própria violação injustificada ao meio ambiente, bem jurídico difuso de elevada dignidade constitucional.

Trata-se de lesão a um interesse transindividual, que afeta não apenas a coletividade local, mas compromete o equilíbrio ecológico em dimensão regional e até global, sobretudo quando se cuida de supressão de vegetação.

Nesse sentido, destaco:

Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil por dano ambiental independe da conclusão de processo administrativo ou inquérito civil. 2. O proprietário rural responde objetivamente pelos danos ambientais causados em sua propriedade. 3. O desmatamento em área especialmente protegida enseja o dever de indenizar por dano moral coletivo.”

(TJ/MT. N.U 1000759-04.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

No caso concreto, quanto à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (consistente na supressão de 8,777 ha de floresta), o caráter pedagógico-punitivo da sanção e os parâmetros adotados por esta Corte, entendo adequada a fixação da indenização por dano moral coletivo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por hectare, totalizando o valor de R$ 21.942,50 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/85.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença, e, em consequência:

a)

Reconhecer a responsabilidade civil ambiental objetiva do recorrido, pela prática de desmatamento ilícito em área de especial preservação;

b)

Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC;

c)

Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importe de R$ 21.942,50 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025